Tribunal: STF
Processo: RE 1539842
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAL ESTADUAL. PROCESSO LEGISLATIVO. IPTU. CORREÇÃO DE VALORES APÓS GEORREFERENCIAMENTO. ISENÇÃO E REMISSÃO DO TRIBUTO COMPLEMENTAR RELATIVO A ANOS ANTERIORES. LEI 4.784/2023 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP. RENÚNCIA DE RECEITA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. OFENSA AO ART. 113 DO ADCT. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.784, de 19 de junho de 2023, do Município de Itapeva, que ‘dispõe sobre a isenção e remissão do Imposto Predial Territorial Urbano - JPTU complementar a lançar ou lançado de forma retroativa nos imóveis localizados no Município de Itapeva/SP referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021’. Renúncia de receita em IPTU. Necessidade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Ausência de violação ao artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Norma de reprodução obrigatória, dirigida a todos os entes federativos. Inconstitucionalidade formal inexistente. IPTU referente a períodos anteriores de 2018 a 2021. Correção do IPTU atual após georreferenciamento em 2022. Correção de IPTUs onde áreas construídas não haviam sido computadas. Efeitos apenas ‘ex nunc’ por ausência de identificação da data das construções. Omissões em fiscalização do Município. Desnecessidade de avaliação de impacto orçamentário pois aumentos do IPTU não constavam dos orçamentos de 2018 a 2021. Não sabendo a data dos aumentos das construções, a cobrança retroativa de IPTUs é mera suposição e geraria enriquecimento indevido do Município. Medida adotada para evitar inúmeros acionamentos do Judiciário. Ação improcedente.”



    Nas razões do apelo extremo, o Prefeito do Município de Itapeva sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A Câmara Municipal de Itapeva apresentou contrarrazões.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte que todos os entes federativos devem observância ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual determina que “A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”.



    In casu, é o teor da Lei 4.784/2023 do Município de Itapeva/SP:



    “Art. 1º Fica concedida a isenção e remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU complementar referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, a lançar ou lançado de forma retroativa pelo Poder Executivo Municipal em face dos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis localizados no Município de Itapeva/SP, após a realização do georreferenciamento no ano de 2022.



    Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.



    Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”



    A sua vez, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “(...) não há como se reconhecer a incidência do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República para este caso específico.



    Não se desconhece que se trata de regra do processo legislativo, e, portanto, de reprodução obrigatória para todos os entes federados, aplicando-se, pois, também aos Municípios.



    (...)



    Por essa razão, é sabido que como requisito adicional para validade formal das leis em que há renúncia de receita, é premente necessidade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos moldes impostos pelo dispositivo do ADCT - o que não se exige no caso em análise, uma vez que desarrazoado o lançamento retroativo que considere o georreferenciamento realizado em 2022, como se as obras já existissem de 2018 a 2021.



    A presente lei foi feita para evitar lançamentos retroativos aos anos anteriores ao georreferenciamento (2018 a 2021), até porque não se sabia quando foram realizadas as edificações ou alterações que ocasionaram a majoração do valor do IPTU.



    Assim, razoável que se registre o IPTU a maior tão somente a partir do levantamento (2022), não havendo razão para lançamentos retroativos e sem se ter a certeza da data em que a construção ou ampliação foi efetivamente concluída.



    Ademais, seria arbitrária a cobrança retroativa do imposto sem a devida comprovação pelo Município e sem que apresentasse elementos suficientes para demonstrar a data em que as modificações na propriedade ocorreram, havendo nítida violação dos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da capacidade contributiva.



    A Prefeitura omitiu-se por completo durante anos na fiscalização dos imóveis e, ao depois do georreferenciamento, fez uma revisão do lançamento com efeito retroativo.



    Por esse motivo, não era uma receita esperada por parte da Prefeitura, não havendo como se exigir o estudo de impacto orçamentário, eis que se trata de um acréscimo nos valores, não esperado quando dos lançamentos iniciais nos anos anteriores ao georreferenciamento.



    O que irá causar é uma evidente corrida ao Judiciário para provar que não ocorreram as modificações de construções dos lotes nos anos de 2018 até 2022.



    A norma municipal visa apenas a pacificação social, evitando acumulo de demandas administrativas e no Judiciário.



    Se houver construções com aumento de áreas construídas antes de 2022, houve omissão dos fiscais da Prefeitura.



    Razoável, pois, que o aumento da receita ocorra após o georreferenciamento do Município em 2022, anotando-se uma vez mais, que muitas alterações não têm data certa e poderá ser injustiça para com os munícipes a retroação dos aumentos de impostos a 2016.



    Não há se falar em concessão de benefício fiscal quando o lançamento é indevido e arbitrário, o que afasta a necessidade de formalização de estimativa de impacto orçamentário.”



    Assim, a despeito do juízo sobre a injustiça dos lançamentos tributários retroativos obstados pela lei municipal impugnada, exsurge que houve renúncia de receita, sendo incontroverso que a proposição legislativa não se fizera acompanhar de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pelo artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo, consectariamente, forçoso concluir pela inconstitucionalidade formal da lei municipal.



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 113 DO ADCT. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE CRIEM DESPESA OU RENÚNCIA DE RECEITA. NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, para manter acórdão prolatado em ação direta estadual em que declarada a inconstitucionalidade de norma municipal ante vício formal decorrente da falta de apresentação de estudos de impacto orçamentário e financeiro da renúncia fiscal prevista, nos termos do art. 113 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 113 do ADCT, que exige estimativa de impacto financeiro e orçamentário, se aplica também a proposições legislativas de entes municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. O STF entende que o art. 113 do ADCT, introduzido pela EC nº 95/2016, se aplica a qualquer ente federativo, devendo acompanhar toda proposição legislativa que crie, altere despesa ou conceda renúncia de receita, conforme precedentes (ADI 5.816, ADI 6.303 e RE 1.300.587).



    4. A extinção de crédito tributário mediante compensação configura renúncia de receita, conforme previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e compreensão da doutrina especializada, a justificar a aplicação do art. 113 do ADCT. IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo interno desprovido.” (RE 1.453.991-AgR, Plenário, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/2025)



    “Recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Isenção. Lei nº 2.982/20 do Município de Itirapina/SP. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Inconstitucionalidade. Artigo 113 do ADCT. Modulação dos efeitos da decisão.



    1. De acordo com a jurisprudência da Corte, deve ser observado por todos os entes da federação o art. 113 do ADCT, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.



    2. Incidiu em inconstitucionalidade a Lei nº 2.982/20 do Município de Itirapina/SP, a qual dispôs sobre isenção de IPTU, em razão de a respectiva proposição legislativa não ter sido acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.



    3. A isenção de IPTU a que se refere a lei questionada está relacionada a relevante aspecto social, beneficiando munícipes inseridos em contexto de especial vulnerabilidade. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.



    4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei nº 2.982 do Município de Itirapina/SP, de 10 de agosto de 2020.



    5. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as isenções de IPTU concedidas até a mesma data.” (RE 1.343.429, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/4/2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 113 DO ADCT. OBRIGAÇÃO DIRIGIDA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REMESSA À CORTE LOCAL PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes.



    2. A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, cabível a cassação do acórdão recorrido e a determinação da remessa dos autos à Corte de origem para julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, considerada a orientação deste Supremo Tribunal.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.300.587-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/12/2021)



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do CPC, para julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 4.784/2023, do Município de Itapeva/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente